Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-95.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 06/12/2021, tendo sido protocolado sob no ARE/1362320, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal – id 112183976.
Em 29/04/2022, os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, com decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, transitada em julgado em 04/03/2022, o qual apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso”.
Ante o exposto, diante da decisão do Ministro Relator, digitalizada nestes autos, devolva-se este processo ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Presidente da Turma Recursal Única